Tribunal: TJDFT
Processo: 0710004-73.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710004-73.2020.8.07.0005 RECORRENTE: ALDEMAR XAVIER DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E EM CONCURSO DE AGENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECONHECIMENTO DO AUTOR DO FATO EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS. PROVA ORAL COESA E HARMÔNICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A palavra da vítima, nos crimes de natureza patrimonial, tem especial relevância quando corroborada pelo conjunto probatório, pois tais delitos geralmente são praticados às escondidas e na ausência de outras testemunhas. 2. Não é necessária a apreensão da arma de fogo utilizada no roubo quando provada, por outros meios, a sua utilização. A prova oral, harmônica e coesa é suficiente para comprovar o emprego da arma. Precedentes TJDFT. 3. Não há a violação do entendimento mais recente do STJ, no sentido da impossibilidade de fundamentar a condenação exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado sem a observância do art. 226 do CPP (HC n. 598.886), quando a prova da autoria do crime não decorrer diretamente de eventual reconhecimento. 4. No caso, foram três as vítimas do roubo, sendo que duas delas encontraram a foto do réu em rede social e indicaram-no como sendo o autor do delito, quando do reconhecimento fotográfico em delegacia de polícia. A terceira vítima, na delegacia e sem qualquer contato com as duas outras vítimas, fez o reconhecimento fotográfico e também apontou o réu como o autor do delito. 5. Havendo mais de uma causa de aumento de pena, é possível o deslocamento de uma delas para majoração na primeira fase da dosimetria, permanecendo a outra na terceira fase. Precedentes do TJDFT. 6. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação. 7. Havendo concurso formal de crimes, aplicando-se a regra da exasperação da pena, o quantum de aumento deve obedecer o número de delitos praticados em concurso, sendo que, na prática de dois delitos, aumentase 1/6 e, na prática de três delitos, aumenta-se 1/5 da pena. O réu praticou três delitos em concurso, logo, aplicável a fração de 1/5 na terceira fase da dosimetria. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena para 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, e 19 (dezenove) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do delito de roubo com emprego de arma de fogo e concurso de agentes. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando que o reconhecimento fotográfico realizado em sede extrajudicial não obedeceu ao procedimento previsto em lei, e que não poderia servir como única prova da autoria do crime. Pugna, assim, por sua absolvição ante a insuficiência de provas, bem como o afastamento das qualificadoras do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “"a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (AgRg no AREsp n. 837.171/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 20/4/2016), como na hipótese dos autos.” (AgRg no HC 628.233/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/5/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar as teses recursais relativas ao pedido de absolvição por insuficiência de provas, bem como o de afastamento das qualificadoras do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030